Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-62.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600390-62.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/06/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600390-62.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PODE - PODEMOS, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ANGELO GARCIA (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALVARO FERNANDES DIAS (RESPONSÁVEL)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ADELINA MARTINS DAL FORNO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RESPONSÁVEL)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44806709
05/12/2025
15:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44806709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.774

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600390-62.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: ADELINA MARTINS DAL FORNO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: JOSE ANGELO GARCIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
MULHER. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
COM
A
CRIAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DAS
MULHERES.

Num. 44806709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). IRREGULARIDADES QUE
NÃO
ULTRAPASSAM
10%
DO
TOTAL
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DA
AGREMIAÇÃO NO PERÍODO. POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Prestação
de
Contas
Anual
apresentada pelo Diretório Estadual do partido
Podemos - PODE, relativa ao exercício financeiro de
2022.
2. Após análise técnica e manifestação do Ministério
Público
Eleitoral,
apuraram-se
diversas
inconsistências, como irregularidades e insuficiência
nos gastos com recursos destinados à promoção da
participação política das mulheres, recebimento de
recursos
cuja
origem
não
foi
identificada
e
inconsistências quanto aos relatórios do SEFIP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar
a regularidade dos gastos com recursos do Fundo
Partidário destinados à criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres; (ii) determinar se houve
descumprimento do percentual mínimo de repasse
de recursos do Fundo Partidário para programas de
promoção e difusão da participação política das
mulheres; (iii) analisar a legalidade do recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada
(RONI);
e
(iv)
avaliar
se
as
irregularidades
encontradas comprometem a aprovação das contas,
considerando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 18 da Res. TSE nº
23.604/2019, os gastos partidários devem ser
comprovados por meio de documento fiscal idôneo,
do qual conste descrição detalhada dos serviços
prestados, admitindo-se a exigência de elementos
probatórios adicionais se presente dúvida razoável
acerca da regularidade/efetividade da despesa.
5. Quanto aos gastos com recursos do Fundo
Partidário destinados à criação e à manutenção de
programas de promoção e difusão da participação

Num. 44806709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
política das mulheres, a juntada de notas fiscais e
outros documentos genéricos não comprova a
regularidade da despesa e, especialmente, que
atendida a destinação vinculante, prescrita na
legislação de regência.
6. A não comprovação da aplicação mínima de
recursos no Fundo Partidário Mulher exige a
transferência do valor faltante para a conta
específica no exercício seguinte ou, opcionalmente,
a destinação do numerário para financiamento de
candidaturas femininas, delimitado o prazo para
destinação
desses
recursos
até
a
eleição
subsequente ao trânsito em julgado desta prestação
de contas, nos termos do art. 2º da EC nº 117/2022
e jurisprudência recente do TSE.
7. A ausência de registro na prestação de contas de
pagamentos de aluguéis previstos em contrato de
locação de bem imóvel utilizado como sede do
partido, de verificação de pagamentos ao locador
pelo exame dos extratos eletrônicos ou, ainda, de
anotação da despesa em obrigações a pagar implica
o reconhecimento de recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI) pela agremiação, em
desacordo com o art. 13 da Res. TSE nº
23.604/2019, com necessário recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional.
8. O encaminhamento de forma incompleta ou
inadequada dos relatórios SEFIP se qualifica como
impropriedade
contábil
que
não
impacta
a
possibilidade de aprovação das contas, indicando
apenas a anotação de ressalva.
9.
As
irregularidades,
excluindo-se
aquelas
verificadas no tocante à cota do Fundo Partidário de
emprego vinculado em programas de incentivo e
manutenção da participação de mulheres na política,
por força do que determina a EC nº 117/2022,
representam 4,05% do total movimentado pela
agremiação partidária no exercício financeiro, o que
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas. Determinada a
transferência do montante de R$ 41.103,75 para
programas de difusão da participação política das
mulheres e o recolhimento de R$ 72.000,00, nos
termos do dispositivo.

Num. 44806709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação
adequada dos gastos com recursos do Fundo
Partidário destinados à criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres enseja a determinação de
transferência do montante para a conta específica
no exercício subsequente ao trânsito em julgado ou .
2. O recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) impõe o recolhimento do valor ao
Tesouro
Nacional.
3.
Irregularidades
que
representam percentual inferior a 10% do total
movimentado pela agremiação partidária autorizam
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.096/1995,
art. 44, V; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 13,
22, § 3º, 39, I e II; Resolução TSE nº 23.709/2022;
Emenda Constitucional nº 117/2022, art. 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Prestação de
Contas Anual nº 060038640, Rel. Min. Antonio
Carlos
Ferreira,
DJE
04/04/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060043214,
Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE
14/08/2025;
TSE,
Prestação
de
Contas
nº060083192, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE 30/05/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL nº060013660, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 06/06/2025; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060035454,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
11/06/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
nº060030921,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 07/08/2024; TRE-
PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº060002527, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE
10/04/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL nº060038892, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, DJE 17/06/2025; TRE-SP,
Prestação de Contas nº060004689, Rel. Des.
Encinas Manfré, DJE 30/07/2024.

DECISÃO

Num. 44806709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 03/12/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo órgão estadual do partido Podemos
(PODE) do Estado do Paraná relativamente ao exercício financeiro de 2022.
A prestação de contas foi entregue em 28/06/2022, conforme o prazo previsto no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43628784).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43723707),
decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme certificado no id. 43730246.
O Setor Técnico promoveu exame preliminar com juntada do Parecer de id. 43801807, em que foi
apontada a ausência de juntada de documentos essenciais pela agremiação partidária.
O partido foi devidamente intimado para sanar as pendências (ids. 42866815), manifestando-se
no id. 43834436, com a apresentação de documentos.
A Unidade Técnica emitiu, então, Parecer de Diligências, solicitando esclarecimentos e a juntada
de documentação complementar no id. 43890763.
Em resposta, a agremiação se manifestou e apresentou documentos nos ids. 43915727 e
seguintes.
O Setor Técnico procedeu, em seguida, à juntada do Parecer de Regularidade (id. 44277984).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que, em atenção ao Parecer de

Num. 44806709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Regularidade apresentado, não havia irregularidades adicionais a apontar (id. 44394993).
Procedeu-se à intimação do prestador de contas em atenção ao disposto no art. 36, §7º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que protocolou, então, petição e documentos nos ids. 44430413
e 44430414.
Ato contínuo, o Setor Técnico emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas, tendo em vista o relatado no item 5.4.1 e observações nos itens 2.1 e
5.4.3, devendo ser observado, ainda, o relatado no item 5.3.3 (id. 44530670).
Intimados acerca do antedito parecer, o órgão partidário e seus responsáveis quedaram-se
silentes, conforme certidão de decurso de prazo de id. 44548591.
O custus legis, em pronunciamento de id. 44587620, consignou a necessidade de intimação de
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, Presidente do diretório estadual entre o
período de 05/11/2021 a 01/02/2022, para que regularizasse sua representação processual no
presente feito, tendo esta Relatora acolhido a promoção ministerial (id. 44595875), com
atendimento da determinação pelo interessado, conforme procuração ad judicia juntada no id.
44599810.
Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer no id. 44676393,
opinando pela desaprovação das contas do partido no tocante ao exercício financeiro de 2022,
nos termos do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a necessária restituição
de valores irregulares ao Tesouro Nacional, assinalando também a necessidade de transferência
de percentual do Fundo Partidário para programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres ao exercício seguinte.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição Federal, que, em
seu art. 17, inciso III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Num. 44806709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista também no art. 32 da Lei nº
9.096/1995, estabelecendo que os partidos devem encaminhar a prestação de contas dos
exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se apenas os órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Podemos - PODE do Estado do Paraná apresentou suas contas relativas ao exercício
financeiro de 2022, as quais foram objeto de análise pelo Setor Técnico deste Tribunal, que
exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em vista das seguintes
inconsistências, que teriam persistido mesmo após oportunizado o exercício do contraditório e da
ampla defesa pelo partido e seus responsáveis, que passam a ser analisadas separadamente:

1) Ausência de juntada de procuração por responsável pelo partido

A Unidade Técnica consignou, em item 2.1 de seu Parecer Conclusivo (id. 44530670), que não
teria sido apresentada procuração por CÉSAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO,
Presidente do diretório estadual do PODE no Paraná no período compreendido entre 05/11/2021
a 01/02/2022.
A pendência, contudo, veio a ser posteriormente sanada, com a juntada do documento faltante no
id. 44599810.

2) Irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à
criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres

Em relação a gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, a Unidade Técnica
teceu os seguintes apontamentos no item 5.3.4 do Parecer Conclusivo de id. 44530670 em
relação a despesas face aos fornecedores ATTO COMUNICAÇÃO LTDA, no total de R$
20.000,00, e ISABELA LUSTOSA MACHADO TREINAMENTOS, no total de R$ 6.400,00 (tendo

Num. 44806709 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
restado esclarecidas as despesas junto à RK COMÉRCIO DE TELEFONES E ACESSÓRIOS
LTDA e a ausência de registros de alguns encargos e/ou taxas tarifas bancárias):

Num. 44806709 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Primeiramente, mister pontuar que a matéria em discussão está disciplinada no art. 44, inciso V,
da Lei nº 9.096/1995 e no art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, normativas as quais
preveem a obrigação imposta aos partidos políticos de aplicarem ao menos 5% das verbas
recebidas do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, in verbis:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado
o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá

Num. 44806709 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a
ser aplicado na mesma finalidade.
(...)

–/–

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95).
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada
sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no caput, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95).
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização
em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o
rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos
totais contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário,
incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº
9.096/1995.
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção
de candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser

Num. 44806709 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços
administrativos prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de
contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022. (Incluído
pela Resolução nº 23.703/2022)

E, efetivamente, nos moldes salientados pelo Setor Técnico, a apresentação de documentação
fiscal, porém sem a discriminação adequada, que permita a aferição com o grau necessário de
segurança e de confiabilidade de que o gasto com recursos públicos está relacionado à finalidade
imposta de forma vinculante em lei configura irregularidade, por não permitir a plena verificação
da destinação das verbas.
No caso em apreço, no que diz respeito à empresa ATTO COMUNICAÇÃO LTDA observa-se que
em todas as notas fiscais que emitiu se limita a indicar, no campo de discriminação dos serviços,
a informação absolutamente genérica “referente aos serviços prestados”.
A título de exemplo:

Num. 44806709 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Intimado para que apresentasse documentação complementar que comprovasse que as
despesas cumpriam com as exigências normativas, a agremiação se limitou a consignar que os
serviços teriam sido de assessoria de imprensa e de comunicação para o Podemos Mulher, para
divulgação de ações do programa e incentivo às filiações de mulheres, e que no ano de 2022 o
partido recebeu 194 novas filiações femininas (id. 43915730).
Deixou, contudo, de apresentar quaisquer documentos que comprovassem minimamente a
destinação dos recursos para a finalidade em comento, tais como termos contratuais com
detalhamento dos serviços contratados, registro por imagens fotográficas, material utilizado na
prestação dos serviços, ou outras formas idôneas de prova que pudessem ser disponibilizadas
nos autos pelo interessado.
Já quanto à fornecedora ISABELA LUSTOSA MACHADO TREINAMENTOS, constou do

Num. 44806709 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
documento fiscal emitido, na discriminação dos serviços, a informação “treinamento de
planejamento estratégico com estratégias e projeto de captação de recursos realizado com as
pré-candidatas do Partido Podemos para a campanha eleitoral 2022” (id. 43629021):
Considerando que a descrição se revelava vaga e confusa, sem maior detalhamento, o Setor de
Contas apontou a necessidade de intimação do partido prestador de contas para que igualmente
apresentasse documentação complementar que melhor discriminasse os serviços prestados e
evidenciasse o atendimento à destinação vinculante que deve ser observada quanto a tais
recursos.

Num. 44806709 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Em petição de id. 43915730, então, a agremiação asseverou que anexava material “desenvolvido
durante algumas mentorias da prestadora de serviços”.
Dentre todos os documentos que estão contidos no arquivo único de id. 43915730 apresentado
pelo partido, o único que possui alguma associação à fornecedora - consistente em identidade
visual no arquivo pela presença de espécie de símbolo/logotipo e indicação de sítio eletrônico em
parte dele - é o que segue, composto tão somente por quatro laudas e que faz referência apenas
a duas alegadas pré-candidatas:

Num. 44806709 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34

Num. 44806709 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34

Num. 44806709 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34

Num. 44806709 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Pois bem. A respeito dos requisitos para comprovação de gastos partidários, o art. 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 prescreve a necessidade de que se dê por meio de documento
fiscal idôneo, do qual deve constar “descrição detalhada” dos serviços prestados.
Ademais, o § 8º do mesmo dispositivo confere à Justiça Eleitoral o poder de "exigir a
apresentação de elementos probatórios que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a
efetiva prestação dos serviços declarados".

Num. 44806709 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Nessa linha, conforme já assentou o Tribunal Superior Eleitoral, "os partidos políticos devem
apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos
imprescindíveis da contratação, na forma do art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não
sendo necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável
(circunstâncias indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa" (PC nº
0601825-28/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022) (grifou-
se).
In casu, considerando que as Notas Fiscais apresentadas não trouxeram descrição detalhada dos
serviços contratados, possuindo também, no segundo caso, redação confusa e dúbia, a fim de
aferir a efetiva regularidade das despesas oportunizou-se ao interessado que juntasse ao caderno
processual outros documentos que comprovassem que o gasto atendeu à finalidade vinculante,
prevista no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 e no art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O partido, todavia, não se desincumbiu de tal dever em nenhum dos casos, como visto.
Particularmente quanto à fornecedora ISABELA LUSTOSA MACHADO TREINAMENTOS, tendo
em vista estar-se diante de gasto da monta de R$ 6.400,00, mostra-se insuficiente para a
demonstração de sua regularidade o documento apresentado, permanecendo desconhecidos
dados como número de pré-candidatas supostamente beneficiadas, cronograma e duração da
mentoria ou do treinamento, conteúdo e objetivos que justificassem o valor da despesa custeada
com recursos públicos e, em especial, que se converteu unicamente em benefício do incentivo à
participação de mulheres na política.
A irregularidade mostra-se ainda mais flagrante em relação aos pagamentos promovidos para a
empresa ATTO COMUNICAÇÃO LTDA, pelas mesmas razões, já que a descrição contida nas
Notas Fiscais, como visto, é ainda mais genérica, e o prestador de contas, após intimado, deixou
de juntar ao caderno processual qualquer documentação complementar.
Deste modo, nos termos da fundamentação exposta no presente voto e da manifestação técnica
do Setor de Contas, uma vez que ausentes documentos aptos e idôneos a atestar que tiveram
como destinação a criação ou a manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, tem-se por irregulares os gastos no valor total de R$
26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), a ser ainda acrescido da devida atualização,
uma vez que não vieram a ser aplicados pela agremiação de acordo com a legislação de
regência.
Em consonância com o exposto, traz-se a lume arestos do TSE e deste TRE-PR:

Num. 44806709 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL.
PDT.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
IRREGULARIDADES
QUE
TOTALIZAM R$ 623.236,99, EQUIVALENTE A 1,36% DOS RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ E
ÓBICES
À
FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÕES.
(...)
10. Programa de incentivo à participação da mulher na política
10.1. Para fins de cumprimento da obrigação constitucional de fomento mínimo
da ação afirmativa atinente à participação da mulher na política, é
imprescindível, além da regularidade contábil formal - mediante a
apresentação de nota fiscal idônea que contenha a descrição
pormenorizada do serviço prestado -, a comprovação de que o serviço ou o
produto foi efetivamente direcionado ao fortalecimento da participação
feminina no âmbito político, sendo insuficiente o mero aprovisionamento dos
recursos na conta bancária específica da mulher. Assim, "despesas havidas
com aluguéis e condomínios, viagens, serviços técnicos profissionais,
material de consumo, serviços e utilidades" não se prestam para o
atingimento dos objetivos da ação afirmativa (PC nº 185-73/DF, rel. Min.
Edson Fachin, julgada em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021), bem como "não é
possível considerar [...] os recursos utilizados no ¿pagamento de dirigentes
partidárias e assessoras, que tinham a tarefa e a responsabilidade de organizar a
política de criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres¿, ou, ainda, referentes ¿à equipe que atua
exclusivamente no programa de políticas para mulheres [...] (AgR-AgR-PC 294-
58, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019)" (AgR-PC nº 0601828-80/DF, rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 11.11.2021, DJe de 26.11.2021).10.2. No caso, o
PDT deveria ter aplicado o valor de R$ 2.282.228,28 ¿ correspondente ao mínimo
constitucional de 5% do montante recebido do Fundo Partidário no exercício
financeiro de 2020 ¿, porém somente a quantia de 293.599,78 foi empregada
com observância da finalidade. O déficit, portanto, foi de R$ 1.988.628,50.
Incidência da EC nº 117/2022.
(...)
(TSE - Prestação de Contas Anual nº 060038640, Acórdão, Relator(a) Min.
Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/04/2025) (grifou-se)

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
EFETUADAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
MULHER.
DESTINAÇÃO
DO
MONTANTE
IRREGULAR
À
PROMOÇÃO
FEMININA
NA
ELEIÇÃO
SUBSEQUENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.I. CASO EM EXAMEI. I. Prestação
de contas anual do Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Paraná,
referente ao exercício financeiro de 2022. I.II. O Setor Técnico manifestou-se pela
desaprovação das contas devido a irregularidades nas despesas efetuadas com
recursos do Fundo Partidário Mulher, incluindo ausência de notas fiscais e falta

Num. 44806709 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
de individualização de valores. I.III. O prestador apresentou documentos
complementares intempestivamente, objetivando comprovar a regularidade das
despesas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem
em saber: (i) se a ausência de apresentação de notas fiscais e a falta de
individualização dos valores nas despesas efetuadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher justificam a desaprovação das contas; (ii) se a apresentação
intempestiva de documentos complementares pode ser admitida para fins de
comprovação da regularidade das despesas; e (iii) se, diante das irregularidades
encontradas, a aprovação das contas com ressalvas, condicionada à aplicação
dos valores questionados em programas de promoção da participação feminina
na política, é medida proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR III.I. A
comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, conforme o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, e, no caso dos
recursos do Fundo Partidário Mulher, os documentos devem evidenciar a
efetiva execução e manutenção dos programas de promoção da
participação política das mulheres. III.II. A apresentação intempestiva de
documentos, em regra, é vedada pelo art. 40, parágrafo único, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, exceto nos casos de documento novo, o que não se aplica ao
caso. III.III. Ainda que os documentos intempestivos pudessem ser
admitidos, as notas fiscais apresentadas não especificam a veiculação de
anúncios destinados à promoção da participação feminina na política, e não
há comprovação de que o valor restituído ao Diretório Estadual do PSD tenha
sido reintegrado ao Fundo Partidário Mulher. III.IV. A falta de detalhamento dos
valores pagos por serviço contratado inviabiliza a verificação da regular aplicação
dos recursos do Fundo Partidário Mulher. III.V. As notas fiscais das despesas
com eventos, apresentadas após a emissão do parecer conclusivo, não
especificam que se tratam de custos adicionais relacionados a um evento já
realizado. III.VI. Considerando que as irregularidades perfazem aproximadamente
0,56% do total dos recursos movimentados, revela-se suficiente a aposição de
ressalva no julgamento das contas, ante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. IV. SOLUÇÃO DO CASO Contas
aprovadas com ressalvas, com a determinação de destinação do valor de R$
254.200,00 para programas de promoção da participação feminina na política na
eleição, subsequente ao trânsito em julgado desta decisão. V.
JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADASV.I. Jurisprudência:TRE-PR,
Acórdão nº 66860, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento:
30/04/2025 Publicação: 21/05/2025.V.II. Legislação:Lei 9.096/1995, art. 44,
V;Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22, § 9º, 28, 31, § 2º, 40, parágrafo
único, 45, II e III.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060043214, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2025) (grifou-
se)

Diante de tal cenário, em observância ao entendimento recentemente firmado pelo TSE quanto
ao tema, deve o montante tido por irregular ser, inicialmente, aplicado em ações partidárias
voltadas para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres no exercício subsequente ao trânsito em julgado desta

Num. 44806709 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
decisão, em atenção ao disposto no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95, podendo também a
legenda, opcionalmente, destinar o numerário para financiamento de candidaturas
femininas, delimitado o prazo para destinação desses recursos até a eleição subsequente
ao trânsito em julgado desta prestação de contas, nos termos do art. 2º da EC nº 117/2022:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Nesse diapasão:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO (PSC). EXERCÍCIO DE 2019. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O
AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
Descumprimento da aplicação mínima de 5% do Fundo Partidário na criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres
18. Não ficou comprovada a aplicação mínima de 5% do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres (art. 44, V, da Lei 9.096/95), pois, do valor total que deveria
ter sido investido pelo partido (R$ 958.928,29), apenas o montante de R$
258.088,37 foi considerado regular, de modo que restou não comprovada a
aplicação de R$ 700.839,92.
19. Conforme jurisprudência do TSE, o valor tido por irregular deve ser
inicialmente aplicado em ações partidárias voltadas para a criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, como preconizado no art. 44, V, da Lei 9.096/95, podendo a
legenda, opcionalmente, destinar o referido valor para financiamento de
candidaturas femininas, delimitando o prazo para destinação desses
recursos até a eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de
contas, nos termos do art. 2º da EC 117/2022, conforme ficou decidido por
esta Corte no julgamento da PC 0600392-47, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgado na sessão de 13.3.2025, e da PC 0600620-56, rel. Min.
Kassio Nunes Marques, decisão de 22.10.2024, transitada em julgado em
28.10.2024.
(...)
(TSE - Prestação de Contas nº060083192, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2025)
(grifou-se)

Num. 44806709 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34

3) Desatendimento da regra de repasse mínimo de recursos do Fundo
Partidário para programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres

Em item 5.3.3 de seu Parecer Conclusivo, o Setor Técnico destacou igualmente o
descumprimento do percentual legal estipulado no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 e no art.
22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 pelo partido, porém desta vez em relação aos próprios
valores por ele informados em sua prestação de contas, a propósito da obrigação legal
tratada nos dispositivos mencionados, cuja transcrição já foi anteriormente promovida neste voto,
no tópico anterior.
No caso, mesmo à luz das contas na forma em que prestadas, constatou-se que o PODE
informou a realização de gastos correspondentes a apenas 3,80% dos recursos recebidos do
Fundo Partidário com a criação e/ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres para o exercício financeiro sob exame, conforme tabela
apresentada pelo Setor de Contas:
Nesses termos, a Unidade Técnica apontou que não restou comprovada pelo prestador de contas
a aplicação no valor faltante de R$ 14.703,75 (quatorze mil, setecentos e três reais e setenta e
cinco centavos), o qual, logo, também integra o déficit no cumprimento da obrigação legal.
Sublinhe-se que, conquanto intimados para que se pronunciassem a respeito da inconsistência,
indicada em Parecer de Regularidade de id. 44277984, o partido se limitou a afirmar que “no mês
de dezembro a diretoria equivocadamente não realizou a transferência da cota de 5% para a
conta específica do Podemos Mulher” (id. 43915730).
Assim, não tendo sido atendido o percentual mínimo, nos termos do art. 44, §5º, da Lei nº
9.096/1995 e do art 22, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, além do numerário já

Num. 44806709 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
indicado no tópico antecedente, a agremiação deve, no exercício subsequente ao trânsito
em julgado desta decisão ou, alternativamente, na eleição subsequente também à data de
formação de coisa julgada, realizar a transferência também de R$ 14.703,75 (quatorze mil,
setecentos e três reais e setenta e cinco centavos), a ser devidamente atualizado, para a conta
específica destinada à manutenção dos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres e comprovar a realização de seu gasto com a destinação vinculada ou, no
segundo caso, aplicar o valor em candidaturas femininas no próximo pleito a se realizar.
Importante salientar que, em razão da anistia concedida aos partidos políticos por meio da EC nº
117/2022, não são aplicáveis, em razão da irregularidade abordada no presente e no tópico
anterior, sanções de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, do que se conclui que
os montantes apurados não serão considerados no cálculo do total das irregularidades, para fins
de verificação da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para a aprovação das contas com ressalvas.
Em consonância com o exposto, citam-se precedentes deste Tribunal:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PERCENTUAL DE GÊNERO. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO, MULTA E
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE REPASSE DE QUOTAS.
(...) 9. A segregação de recursos para a manutenção de programas e difusão
da participação política da mulher, constitui obrigação legal imposta aos
partidos, razão pela qual impõe-se à agremiação a transferência do
montante de R$ 13.250,00 para a conta específica destinada à promoção da
participação política feminina, a fim de sanar a irregularidade constatada.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Contas desaprovadas. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional e de transferência para conta específica, além
de suspensão do direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário. Tese de
julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo
Partidário, como pagamentos a empresas sem contrato ou detalhamento dos
serviços, despesas com alimentação sem vinculação a atividades partidárias e
documentos não localizados, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. O descumprimento do percentual mínimo de aplicação de
recursos do Fundo Partidário na promoção da participação política das
mulheres acarreta a obrigação de destinar o valor não aplicado a essa
finalidade no exercício seguinte. 3. A irregularidade na constituição do fundo de
caixa, como a extrapolação do limite legal e a ausência de registro do saldo
anterior, compromete a transparência e o controle dos recursos partidários. 4. A

Num. 44806709 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
falta de registro de despesas no sistema SPCA e a ausência de identificação da
contraparte em transferências bancárias inviabilizam a rastreabilidade dos
recursos públicos e afrontam as normas eleitorais.7
(...)
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060013660, Acórdão, Relator(a)
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025) (grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
PARTIDO
POLÍTICO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
5. A não comprovação adequada da aplicação do percentual mínimo de
recursos do Fundo Partidário para a promoção e difusão da participação
política das mulheres enseja a determinação de compensação do valor não
aplicado no exercício subsequente, conforme previsto no art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda Constitucional nº 117/2022.
(...)
8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinações de: a) destinação de
montante para utilização em prol das campanhas femininas nas eleições
subsequentes, mediante transferência para conta específica; e b)
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: (i) A destinação insuficiente de recursos do Fundo
Partidário para a promoção da participação política feminina deve ser
destinado para utilização em prol das campanhas femininas no exercício
subsequente, mediante transferência para conta específica, conforme
previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda Constitucional nº
117/2022. (ii) A não identificação da origem de recursos arrecadados configura
irregularidade e impõe a devolução dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
(iii) Irregularidades que não comprometem a higidez do balanço e representam
percentual reduzido em relação ao total dos recursos permitem a aprovação das
contas com ressalvas, observada a necessidade de regularização dos valores
pendentes.
(...)
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060035454, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025) (grifou-se)

4) Ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário ordinário

Num. 44806709 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34

Em sede de Parecer de Diligências (id. 43890763), considerando a constatação de pagamentos
de faturas de consumo de água e de esgoto e de energia elétrica, e, ainda, de Registro de
Ocorrência de religação à revelia de unidade consumidora em relação a imóvel localizado na Rua
Marechal José Bernardino Bormann, nº 730, Batel, Curitiba/PR, porém emitidos todos em nome
de terceiro (no caso, da pessoa jurídica JNC ADM E PARTICIPAÇÃO S/A), a Unidade Técnica
apontou a necessidade de apresentação de esclarecimentos e de documentos complementares
pela agremiação ante a “indicação de atividade partidária vinculada aos gastos partidários no
endereço das faturas (...), com apresentação de documentação complementar referente à
ocupação do endereço correspondente a título de locação ou cessão temporária e gratuita”.
Intimado, o partido apresentou um contrato tendo por objeto a locação comercial do bem imóvel
anteriormente mencionado, em que figura como parte locadora JNC ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO S/A, com prazo de vigência compreendido entre 05/04/2022 a 31/12/2022 (id.
43915731, fls. 6-8). De acordo com informações prestadas pelo órgão político, ademais, o local
foi, à época, utilizado como sede do partido (id. 43915730).
Por ocasião do Parecer de Regularidade (id. 44277984), por sua vez, apontou-se inconsistência
de que, em que pese a existência do contrato e de faturas de água/esgoto e energia em nome da
empresa JNC, não foram identificados registros de despesas com o objeto “locação de
imóvel” ou de pagamentos realizados ao referido fornecedor, e tampouco identificados
pagamentos nas contas bancárias do diretório estadual do PODE que, de acordo com o
contrato apresentado, representam um valor total de R$ 72.000,00 (valor mensal de R$ 8.000,00
a título de aluguel).
Face ao apontamento não houve manifestação por parte dos interessados quando intimados
após emissão do Parecer de Regularidade ou do Parecer Conclusivo.
O Setor Técnico acrescentou, ainda, informação de que, em consulta aos demonstrativos
contábeis, verificou na Demonstração de Resultado do Exercício - DRE que os registros de
despesas no tocante à locação de imóveis foram feitos apenas em relação aos fornecedores
NOVAES CHEMIN ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, no importe de R$ 5.000,00, e
ONE ESPAÇO DE COWORKING EIRELI ME, no importo de R$ 40,00, ambas pagas com
recursos próprios, sem correlação, portanto, com o gasto ora examinado:

Num. 44806709 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Ademais, pontuou que no Balanço Patrimonial não há registro de obrigações a pagar em
relação a despesas com locação de bens imóveis.
Desta forma, além de não se localizar a existência de pagamentos pertinentes na movimentação
financeira do partido a partir dos extratos eletrônicos, não ter havido o registro da despesa com
locação do imóvel na prestação de contas (tendo o partido apenas comunicado a celebração do
negócio jurídico após intimado do Parecer de Diligências) e considerando, por fim, que tampouco
houve a anotação da existência de obrigações a pagar, infere-se que a despesa em comento foi
adimplida por recursos que não transitaram por nenhuma das contas bancárias do partido,
situação que impede a verificação quanto à sua origem e licitude.
É possível concluir, logo, estar-se diante de recursos de origem não identificada (RONI),
empregados em prol da agremiação em descumprimento ao disposto no art. 13 da Resolução
TSE nº 23.604/2019:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente,
sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador
ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou
candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no
CPF ou no CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido
temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de
serviços, não sejam produtos da sua atividade.

Num. 44806709 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34

A constatação de que houve o recebimento direto ou indireto dos recursos de origem não
identificada se qualifica como irregularidade grave e implica a necessidade de recolhimento do
numerário ao Tesouro Nacional, via GRU, como determina o art. 14 do mesmo instrumento
normativo:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes
vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os
quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou cessão
temporária de bem que não seja do patrimônio do doador identificado, ou do
recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador, as
consequências são apuradas e decididas no momento do julgamento da
prestação de contas.
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou
a sua utilização constituem irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser utilizados recursos do
Fundo Partidário.
§ 5º Independentemente das disposições previstas nesta resolução, a Justiça
Eleitoral deve dar imediata ciência ao Ministério Público Eleitoral (MPE) sempre
que for identificado que o partido político recebeu ou está recebendo recursos
financeiros de procedência estrangeira, para fins do previsto no art. 28 da Lei nº
9.096/1995.
§ 6º A autoridade judicial, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou
delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de
iniciativa do Corregedor, diante de indícios de irregularidades na gestão financeira
e econômica do partido, pode determinar as diligências e as providências que
julgar necessárias para obstar a utilização de recursos de origem não identificada
ou de fonte vedada e, se julgada procedente a denúncia, propor a aplicação das
providências previstas no art. 35 da Lei nº 9.096/1995.

No mesmo sentido já decidiu anteriormente este Tribunal, ao se debruçar sobre casos
semelhantes:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº

Num. 44806709 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.546/2017 DO TSE. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
NÃO
APLICAÇÃO
DE
PERCENTUAL
MÍNIMO
NOS
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
SOMA DAS IRREGULARIDADES ABAIXO DO PERCENTUAL DE 10%.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5. O recebimento de recurso que não transitou em conta corrente específica
prejudica a análise e a fiscalização das contas, pela Justiça Eleitoral e
caracteriza-se como recurso de origem não identificada.
5.1 O recebimento de recurso de origem não identificada enseja ao partido a
obrigatoriedade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
prevê o artigo 14, da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
6. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo
de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060030921, Acórdão, Relator(a)
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 07/08/2024)
(grifou-se)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO. OMISSÃO NA
REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPROMETIMENTO DA VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
GASTOS COM CONTADOR E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE
RECEITAS E DESPESAS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS COM RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha
que, isoladamente, não compromete a verificação da movimentação financeira do
órgão partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no julgamento das
contas.
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil
digital inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial
do partido, quando os autos não são instruídos com os elementos necessários ao

Num. 44806709 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como
demonstram as informações constantes da prestação de contas
apresentada. Logo, imprescindível que constassem os registros de
contratação dos referidos serviços ou a doação estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca
de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão pela qual o valor
apurado, a título de recursos de origem não identificada - RONI, e a multa
arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023) (grifou-se)

Conclui-se, por conseguinte, ser imperativo o recolhimento do numerário de R$ 72.000,00,
acrescido da devida atualização, ao Tesouro Nacional.
Ainda dentro da análise dos gastos efetivados com recursos do Fundo Partidário ordinário, o
Setor Técnico destacou inconsistência no pagamento de despesas com pessoal, nos termos do
item 5.4.3 do Parecer Conclusivo (id. 44530670):

Num. 44806709 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Tendo em conta, porém, que o prestador de contas apresentou as necessárias informações e
documentos que embasam a realização dos pagamentos a cada um dos três fornecedores
constantes da tabela, verificando-se que tiveram por fundamento, respectivamente, a prestação
de serviços de apoio administrativo e político para a organização de convenção partidária,
remuneração pelo exercício do cargo de Presidente da direção partidária e a realização de
atividades de tesouraria durante período de campanha, tem-se que a circunstância de que a
agremiação, por vezes, incluiu indevidamente em relatórios do Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP pagamentos a trabalhadores
que não seriam devidos, ou deixou de incluir quando o eram se qualifica como falha de natureza
contábil, mas que não tem impacto na aprovação ou reprovação das contas junto à Justiça
Eleitoral, sendo, assim, merecedora de simples ressalva.
No mesmo diapasão:
Prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2019. Falhas constatadas
pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal relativas ao
seguinte:
Ausência de apresentação de extrato completo de conta bancária (item 1).

Num. 44806709 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Irregularidade verificada.
Recebimento de recursos de origem não identificada da ordem de R$ 22.485,42
(itens 2 e 3). Irregularidade verificada.
Divergências entre os nomes de doadores constantes no extrato bancário e os
registrados na base de dados da Receita Federal (item 4). Conjunto probatório
que permite a fiscalização da origem dessas receitas, salvo no tocante à doação
recebida em 6 de dezembro de 2019, quantia de R$ 104,89.
Recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas no importe de R$ 7.565,24
(item 5). Irregularidade verificada.
Recebimento de receita estimável (cessão de serviços jurídicos) sem a devida
comprovação (item 6). Mera impropriedade no caso sob exame.
Ausência de esclarecimentos acerca da origem do lançamento de doação
estimável recebida no valor de R$ 975,00 (item 7). Falha superada.
Recomposições na conta Fundo de Caixa que ultrapassaram em R$ 17.677,88 o
limite de dois por cento (2%) dos gastos lançados no exercício anterior (item 8).
Irregularidade verificada.
Realização de gastos em espécie com recursos próprios (montante de R$
19.850,00) superiores ao limite individual de R$ 400,00 e não comprovados (item
9). Irregularidade verificada.
Ausência de provas relacionadas ao pagamento de despesas essenciais para
desempenho de atividades partidárias (item 10). Irregularidade verificada:
Imóvel situado na Rua Teixeira Pinto, 117, Jardim Paulista, São Paulo - SP.
Constatação de recursos de origem não identificada no importe de R$ 25.500,00.
Imóveis situados na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 350, 5º andar, apartamento
51, São Paulo - SP, e na Rua Taquari, 970, São Paulo - SP. Omissão das
despesas com locação. Ademais, gastos não comprovados no valor de R$
3.774,23.
Dívida de campanha (R$ 1.820,00) sem base probatória e paga por meio de
conta não destinada a essa finalidade (item 11). Irregularidade verificada.
Despesas não comprovadas com pessoal da ordem de R$ 19.420,00 (item 12).
Conjunto de documentos apresentado pelo partido que permite a fiscalização
desses gastos salariais. Irregularidade corrigida.
Ausência de comprovação do envio à Previdência Social da GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), bem como
das Relações de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)
(item 13). Mera impropriedade.
Falta de reconhecimento contábil no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de
Obrigações a Pagar de sanções eleitorais. Constatação de divergência entre o
saldo de Obrigações a Pagar constante na Escrituração Contábil Digital e o
declarado no Sistema de Prestação de Contas Anual (itens 14 e 15). Falhas nos
registros contábeis verificadas que não inviabilizaram, contudo, a análise das

Num. 44806709 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
contas.
Irregularidades remanescentes (itens 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11) da ordem de R$
98.777,66 (135,84% da movimentação financeira) que comprometem a
regularidade das contas. Inviabilidade de aplicação de princípios mitigadores.
Portanto, desaprovação das contas e determinação.
(TRE-SP - Prestação de Contas nº060004689, Acórdão, Relator(a) Des. Encinas
Manfré, Publicação: DJE - DJE, 30/07/2024) (grifou-se)

5) Do resultado da análise das contas

Em conclusão, tem-se que restaram configuradas as seguintes irregularidades: a) gastos com
recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres em desacordo com a legislação de regência,
verificado também o repasse a menor para a conta específica, no somatório total de R$ 41.103,75
(quarenta e um mil, cento e três reais e setenta e cinco centavos); e b) recebimento/utilização de
recursos de origem não identificada (RONI), no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil
reais); e c) impropriedade contábil no tocante aos relatórios SEFIP, a acarretar anotação apenas
de ressalva.
A despeito disso, tal como apontado pelo parecer conclusivo do Setor Técnico, a hipótese é de
aprovação das contas, com ressalvas, porquanto as irregularidades - excluindo-se para esta
análise aquelas verificadas no tocante à cota do Fundo Partidário de emprego vinculado em
programas de incentivo e manutenção da participação de mulheres na política, que não entram
no cálculo percentual, pelas razões já expostas no presente voto - a serem consideradas se
restrigem a R$ 72.000,00 a título de RONI, correspondente a 4,05% do total movimentado pela
agremiação partidária no exercício financeiro (R$ 1.774.782,17).
Trata-se de valor módico e inexpressivo face ao numerário global de receitas para o período que
autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se
aprovar as contas com ressalvas, possibilitando a incidência ao caso dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. A AUSÊNCIA DE

Num. 44806709 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
APLICAÇÃO MÍNIMA EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA FEMININA E O RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES INFERIORES A 10% DOS VALORES
TOTAIS RECEBIDOS PELA AGREMIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Prestação de Contas
Anual do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente
ao exercício financeiro de 2022. 2. A Seção de Contas Partidárias apontou
irregularidades relacionadas à aplicação de recursos do Fundo Partidário,
incluindo o pagamento de juros e multas, a ausência de aplicação mínima em
programas de promoção da participação política feminina e o recebimento de
recursos de origem não identificada. 3. O partido apresentou manifestação e
juntou documentos, buscando justificar as irregularidades apontadas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar
a regularidade da utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de
juros e multas, à luz do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019; (ii) determinar
se a ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de
promoção da participação política feminina enseja sanção, considerando a EC nº
117/2022 e; (iii) analisar a legalidade do recebimento de recursos sem
identificação do CPF do doador, em face do art. 7º da Resolução 23.604/2029, e
as consequências de tal irregularidade, considerando o montante total de
recursos arrecadados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Pagamento de Juros e Multa
com Recursos do Fundo Partidário: A Resolução TSE nº 23.604/2019 veda
expressamente a utilização de recursos do Fundo Partidário para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência, como juros e multas. 6. Ausência de
Aplicação Mínima de 5% em Programas de Promoção da Participação Política
Feminina: A Emenda Constitucional nº 117/2022 impossibilita a aplicação de
sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos para
candidaturas femininas, mas determina que o valor não segregado seja utilizado
nas eleições subsequentes. 7. Recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada: A impossibilidade de identificação das doações prejudica a
fiscalização e análise das contas, pois não é possível rastrear com
segurança a origem dos recursos. Entretanto, considerando que o montante
sem identificação corresponde a 0,55% do total dos recursos arrecadados, a
irregularidade não compromete a aprovação das contas com ressalvas, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que
ocorra o recolhimento ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Contas
aprovadas com ressalvas. Tese de Julgamento: 1. É vedada a utilização de
recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multas. 2. A ausência de
aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de promoção da
participação política feminina, apesar de não ensejar sanção em face da EC nº
117/2022, impõe a utilização do valor não segregado nas eleições subsequentes.
3. O recebimento de recursos de origem não identificada, ainda que em
percentual inferior a 10% do total dos recursos arrecadados, enseja o
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional. Dispositivos Relevantes
Citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 13, 14 e
17, § 2º e 22;EC nº 117/2022, arts. 2º e 3ºJurisprudência Relevante Citada:TSE,
PC nº 060025014, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, j. 18/04/2024;TSE,
PC-PP nº 060024237, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/03/2024;TRE-PR, PC-PP nº
060028408, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 24/04/2023;TSE, PCE nº
060164337, Rel. Min. Raul Araujo Filho, j. 09/04/2024;TSE, PC nº 060187605,

Num. 44806709 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/08/2022;TSE, PC nº060022853, Rel. Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
13/05/2024;TRE-PR, PC nº060027716, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j.
27/09/2022;TRE-PR, PC nº060036525, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j.
05/05/2022;TSE, PC nº 060095308, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 09/05/2024.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060038892, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 17/06/2025)
(grifou-se)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
partido Podemos - PODE do Estado do Paraná relativas ao exercício financeiro de 2022,
determinando: a) a transferência, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado
desta decisão, do montante de R$ 41.103,75, devidamente atualizado nos termos do art. 39,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2022, para a conta destinada ao trânsito dos recursos
relativos à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, com base no § 3º, do art. 22 da Resolução TSE 23.604/2019, nos termos da
fundamentação, ou, opcionalmente, destinar o numerário para financiamento de candidaturas
femininas, delimitado o prazo para destinação desses recursos até a eleição subsequente ao
trânsito em julgado desta prestação de contas e b) o recolhimento de R$ 72.000,00, devidamente
atualizados com espeque no art. 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2022, ao Tesouro
Nacional, por se qualificar como recursos de origem não identificada.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600390-62.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA -
PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-
A - RESPONSAVEIS: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, ALVARO FERNANDES
DIAS - Advogados dos RESPONSAVEIS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A RESPONSAVEIS: FLAVIA GARCIA, GUSTAVO SILVA

Num. 44806709 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085094800000043743689
Número do documento: 25120515085094800000043743689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:39:34
CASTRO
- Advogados
dos RESPONSAVEIS: LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR30474-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RESPONSAVEIS: JOSE ANGELO GARCIA,
ADELINA MARTINS DAL FORNO - Advogado dos RESPONSAVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.12.2025.